Tribunal: TJSP
Processo: 2102780-18.2022.8.26.0000
Classe: Dissídio Coletivo de Greve / Direito de Greve
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Itapecerica da Serra. Ausência de "comum acordo" para instauração do dissídio. Previsão do artigo § 2o, do art. 114, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Processo extinto, sem exame do mérito, com

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Itapecerica da Serra. Ausência de "comum acordo" para instauração do dissídio. Previsão do artigo § 2o, do art. 114, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004. Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Processo extinto, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Julgo extinto o Dissídio Coletivo de Greve no 2.102.158-36.2022.8.26.0000 e o Dissídio Coletivo de Greve no 2.102.780-18.2022.8.26.0000.